Tribunal: TJPA
Processo: 0812034-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812034-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAIR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR VÁRIOS ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DE LEI PENAL EVIDENCIADAS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO PREJUDICADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE E DOS ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO EM ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, denegar a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0812034-70.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES: ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA - OAB/PA 33.161 E RAFAELA VITÓRIA PATROCÍNIO COSTA SILVA - OAB/PA 34.106

PACIENTE: JAIR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JAIR PEREIRA DA SILVA, preso no dia 06/05/2023, como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Penal nº 0006132-31.2018.8.14.0017.

Alega, fundamentalmente, a) Ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) Falta de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora em contrariedade às normas constitucionais e processuais penais.

Assim, impetrou o presente
Habeas Corpus
com pedido liminar, para revogação da prisão preventiva e, no mérito, sua confirmação, sob alegada ilegalidade que resulta em constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, bem como suas condições pessoais favoráveis.

Os autos foram distribuídos ao desembargador Rômulo Nunes que, inicialmente, identificou a prevenção desta relatoria, porém, em razão do meu afastamento para gozo de férias, somente após decidir pelo indeferimento da liminar pleiteada (id 20920586), determinou sua redistribuição ao relator prevento.

Apresentadas as informações pela autoridade coatora (id 21201338), os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 12.08.2024, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (id 21366665), vindo-me conclusos dia 12.8.2024.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP

Alega a defesa que não há nos autos elementos que comprovem o abalo social em decorrência do crime, a intenção do paciente em não colaborar com a instrução processual, bem como de se furtar à aplicação da Lei penal, portanto, conclui pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e, assim, sustenta o constrangimento ilegal decorrente da prisão.

Apesar do esforço da defesa, adianto que não assiste razão à impetrante pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente responde pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso I e II
,
do CP em face da vítima Vanderlan Soares da Silva, ex-esposo da atual esposa do paciente.

Narra a denúncia que no dia do crime, o paciente saiu de sua residência portando uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima, evadindo-se do local em seguida ao ato. A denúncia ainda registra que dois dias antes do ocorrido, o paciente acompanhado de mais 7 (sete) homens teria ido a casa da vítima com a intenção de ceifar-lhe a vida, entretanto, não obteve êxito devido a aglomeração de pessoas e à Polícia acionada para o local.

Informa que a denúncia foi recebida em 24.01.2019 e determinada a citação do acusado (paciente) que, à época, não fora localizado. Sua prisão ocorreu apenas no dia 06.05.2023, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Citado em 19.05.2023, apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Diante do encerramento da instrução processual, sobreveio sentença pela pronúncia do paciente e a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, entretanto, indeferida.

Por fim, esclarece que a prisão preventiva foi decretada com base na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, com a finalidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a comoção social que o crime causou à época (2018). Além da gravidade da conduta, o paciente se manteve foragido por longa data, demonstrando claramente sua intenção em não colaborar com o andamento processual e a aplicação da lei penal e assim consigna:

Ao analisar o pedido de revogação esse juízo considerou que os fatos narrados ao longo deste processo ocorreram ainda no ano de 2018. A demora na instrução processual, conforme pode ser observado das certidões dos oficiais de justiça em que atestam as infrutíferas tentativas de encontrar o acusado, se deu em virtude das esquivas deste em ser encontrado, furtando-se participar da ação penal e permitir a aplicação legal. Neste sentido, frisou que não se pode deixar de observar que o decreto restritivo da liberdade se pautou na gravidade fática do suposto crime cometido, como também para garantir a aplicação da lei penal, com decisão datada do ano de 2019, sendo o custodiado encontrado apenas em 2023.

Foi interposto Recurso em Sentido Estrito, protocolado contrarrazões e, atualmente, os autos encontram-se nesta 2ª instância para apreciação.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na instrução processual e aplicação da lei penal poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade e à aplicação da Lei penal.

Em um segundo momento, durante a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo, acompanhando o parecer ministerial, confirmou as razões que o levaram à manutenção do decreto preventivo, nos seguintes termos:

(...) sustentou a defesa a revogação da prisão preventiva, especialmente porquanto encerrada a instrução processual, inexistindo risco à ordem pública. O pleito não merece deferimento. Explico. Os fatos narrados ao longo deste processo ocorreram ainda no ano de 2018. A demora na instrução processual, conforme pode ser observado das certidões dos oficiais de justiça em que atestam as infrutíferas tentativas de encontrar o acusado, se deu em virtude das esquivas deste em ser encontrado, furtando-se participar da ação penal e permitir a aplicação legal.
Neste sentido, não se pode deixar de observar que o decreto restritivo da liberdade pautou-se na gravidade fática do suposto crime cometido, como também para garantir a aplicação da lei penal, com decisão datada do ano de 2019, sendo o custodiado encontrado apenas em 2023
. Destas circunstâncias, não há como se afastar da conclusão anterior de que houve a tentativa de ludibriar a aplicação da lei penal, em especial quando, por exemplo, do teor das certidões dos oficiais de justiça, é possível observar que nem mesmo a irmã e a mãe sabiam do paradeiro de JAIR PEREIRA DA SILVA, uma vez que não informou seu endereço a elas. Portanto,
foram inúmeras as tentativas de localizar o acusado, sendo, então, encontrado no estado de Goiás, apenas após a expedição de mandado de prisão.
Assim sendo, ainda contemporâneos os pressupostos que ensejaram a segregação cautelar, razão pela qual, com o fim de garantir a ordem pública, bem como a própria aplicação da lei penal, mantenho a ordem de restrição da liberdade, nos termos dos arts. 312 e 313, não cabendo falar na possiblidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, no caso.

Entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2024